Tribunal: TJPA
Processo: 0802176-49.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802176-49.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO VALDECI FIRMINO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PACIENTE DETENTOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DELITO QUE NÃO ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CABIMENTO. LIMINAR DEFERIDA PELO STJ. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito,

conheço da presente ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam:
a) comparecimento periódico em juízo
, sempre que for intimado para os atos do processo e no prazo e nas condições a serem fixados pelo Juiz, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP);
b) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial
(art. 319, IV, do CPP),

sem prejuízo de imposição de outras providências que o prudente arbítrio do Juízo
a quo
entender cabíveis e adequadas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela concessão do
writ
, a fim de substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada ao nono dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar
,
impetrado em favor do paciente FRANCISCO VALDECI FIRMINO SILVA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, no que tange ao Processo de Origem
n.º 0800202-21.2023.8.14.0050
.

Consta da impetração
, que o acusado foi preso em flagrante delito pela suposta prática de tráfico de entorpecentes, nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em 04 de fevereiro de 2023, pois teria sido encontrado na posse de 1,6 gramas do entorpecente, vulgarmente conhecido como “crack”.

Esclarece que durante a audiência de custódia agendada para o dia 06 de fevereiro de 2023, o Magistrado entendeu por homologar o flagrante e decretou a prisão preventiva do Paciente, fundamentando a decisão nos Arts. 310, II, 312 e 313, I do Código de Processo Penal.

Aduz que o produto apreendido com o acusado não tinha qualquer fito de mercancia, mas sim destinado ao seu consumo próprio, haja vista tratar-se de usuário de drogas, como exposto alhures, sendo erroneamente acusado pelo crime disposto nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo na verdade necessária sua desclassificação para a conduta presente no art. 28 do mesmo diploma legal. Ademais, não existe prova que o acusado comercializava substâncias entorpecentes, apenas pode-se concluir por tudo que se verificou no escorço probatório de que o acusado é na realidade usuário.

Afirma que acusado havia adquirido aquela substância para consumo, não envolvendo mercancia ou qualquer lucro para o acusado, haja vista, que como é cediço, ao adquirir-se uma quantia maior do produto, o valor sofre descontos.

Ressalta-se que, o acusado sempre foi pessoa trabalhadora, e nunca teve qualquer anotação em sua ficha criminal, conforme podemos verificar em sua certidão de antecedentes.

Informa que a quantidade de drogas encontrada em poder do acusado é mínima em vista da possibilidade de caracterizar o mesmo por tráfico de drogas.

Que é sabido que a quantidade de droga não deve ser analisada, pois, o que caracteriza o crime de tráfico é a destinação do tóxico para a venda, fato que não se comprova nos autos, pelo que a descaracterização desse crime é medida de justiça e sapiência.

Alega que os argumentados sustentados pelo Douto Magistrado, não se aplicam ao caso vertente, carecendo de fundamentação idônea o r. decisório que culminou com a decretação da prisão preventiva, antes mesmo da análise realística das possibilidades de aplicação de uma das nove (9) medidas alternativas previstas no ordenamento processual penal que foram simplesmente abduzidos na reflexão argumentativa do magistrado ora inquinado como autoridade coatora.

Assevera, também, que o argumentar em nome da garantia da ORDEM PÚBLICA, com base na lesividade da droga, está-se atendendo não ao processo penal, mas sim a uma função política do Estado, completamente alheio ao objeto e fundamento do processo penal. Além de ser um diagnóstico absolutamente impossível de ser feito, é flagrantemente inconstitucional, pois a única presunção que a Constituição permite é a de inocência e ela permanece intacta em relação a fatos futuros.

Ressalta que nesse momento processual qualquer elemento concreto capaz de justificar a medida antecipada e hedionda da prisão cautelar, já que foi colocado à disposição das instãncias julgadoras instrumentos capazes e eficientes para assegurar a ordem pública, caso contrário, inútil será a esforço do legislador em criar vasto rol de medidas cautelares para nada, postergando-se o novel paradigma que foi engendrado para dar cabo e fim à cultura da prisão preventiva tão banalizada em tempos hodiernos.

Por fim, conclui que em razão da ínfima uma quantidade da suposta droga, deve ser revogada a prisão preventiva, por medida de JUSTIÇA. Dessa maneira, requer seja concedida LIMINARMENTE em favor do paciente, a competente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre, em decorrência de experimentar segregação corporal por suposto cometimento de delito passível de substituição por medida cautelar menos gravosa (art.319, CPP), bem como, pelo flagrante excesso de prazo que vem sofrendo, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade.

Juntou documentos de fls
. e fls.

À ID
1263950
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, quais sejam, o

fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi
.

À ID
12742508
, a autoridade coatora prestou as informações de praxe.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Hamilton Nogueira Salame
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

À ID
12824579
, verifica-se que o Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
deferiu medida de urgência, a fim de substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão
.

É o relatório
.

VOTO

Em análise dos autos, depreende-se que o paciente manejou, junto ao Superior Tribunal de Justiça, o
Habeas Corpus
nº 803634 – PA (2023/0050983-7), contar decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado no presente
mandamus
, proferida por esta Relatora.

Com efeito, entendo necessário transcrever o teor da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
ressaltando, de pronto, que o Eminente Magistrado deferiu a liminar em prol do paciente FRANCISCO VALDECI FIRMINO SILVA, senão vejamos:

“
HABEAS CORPUS Nº 803634 - PA (2023/0050983-7)

RELATOR

:

MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ

IMPETRANTE

:

LEONARDO BRAGA DUARTE

ADVOGADO

:

LEONARDO BRAGA DUARTE - TO008161

IMPETRADO

:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE

:

FRANCISCO VALDECI FIRMINO SILVA (PRESO)

INTERES.

:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DECISÃO

FRANCISCO VALDECI FIRMINO SILVA

alega sofrer coação ilegal
em decorrência de decisão do

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará

que indeferiu o pedido liminar formulado no Habeas Corpus n. 0802176-

49.2023.8.14.0000.

Neste habeas corpus, a defesa busca a

superação da Súmula n. 691

do
STF, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Decido
.

De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, "c"),
não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão

denegatória

de

liminar,

por

desembargador,

antes

de

prévio
pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a manifesta violação ilegal do direito à liberdade do paciente -

o que, na espécie, verifico
.

Extrai-se dos autos que, em 5/2/2023, o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática do crime de

tráfico de drogas
.

A

custódia

cautelar

foi

decretada

com

base

na

seguinte
fundamentação (fls. 22-23)
:

A decretação da prisão preventiva é disciplinada especialmente pelos arts. 312 e 313 do CPP, dispositivos cuja transcrição no momento se mostra desnecessária. Como se verifica a partir do art. 312, caput, do CPP, a decretação da prisão preventiva exige a presença de dois requisitos: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. A contemporaneidade também é requisito que deve estar presente em caso de conversão. O primeiro requisito consiste na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, ao passo que o segundo demanda que a liberdade do requerido ofereça algum perigo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ainda, há necessidade de observância da contemporaneidade entre o fato criminoso o decreto de prisão cautelar. No presente caso, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria resultam do que consignado relativamente à homologação do APF. Por sua vez, o
periculum libertatis
decorre do fato de o flagranciado estar na posse de quantidade de droga altamente lesiva à saúde (crack), a qual estava devidamente acondicionada e pronta para comercialização em 14 papelotes, os quais, em tese, poderiam ser direcionadas para 14 pessoas distintas.

Além do mais, a tese de que o montante era para consumo, por ora, carece de elementos de informação, pois a forma em que se deu a apreensão, à noite e na condução de motocicleta, não sugere o simples consumo. Quanto ao dinheiro apreendido, será oportunizado ao flagranciado provar a origem lícita. Desse modo, a soltura do preso, além de legitimar a prática delitiva, representaria risco concreto à ordem e saúde pública. Ressalto, ademais, que a circunstância de a pessoa possuir residência fixa, trabalho certo e ser primário e de bons antecedentes, não justifica, só por si, a liberdade provisória, desde que elementos concretos indiquem a necessidade da constrição cautelar, como já ficou demonstrado neste caso. Nesse sentido, STJ HC 639.233/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021.

Com efeito, o crime supostamente praticado pelo custodiado possui pena privativa de liberdade máxima de 15 anos de reclusão, preenchendo assim o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Some-se a isso que, pela gravidade do crime de tráfico de droga (hediondo) cujo comportamento aponta para a habitualidade na prática de crimes de tal espécie, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, afigura-se desproporcional, por representar resposta estatal insuficiente no caso concreto. Isso posto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA, com base nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP, com prazo de validade de 20 (vinte) anos.

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).

Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu.

Apoiado nessa premissa, constato que

não se mostram suficientes

as
razões invocadas nas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão da ora paciente.

Infere-se dos autos que o paciente é

primário

e portador de bons
antecedentes
e

que

o delito a

ele

imputado

não

envolve violência

ou

grave
ameaça
.

Com efeito, depreende-se dos autos que o peticionante foi flagranteado
com

quantidade diminuta

de substância entorpecente, qual seja,

1.6 g de

crack
.

Sem embargo, a despeito da reprovabilidade social do comportamento
atribuído ao acusado – a ensejar-lhe, se demonstrada a imputação, correspondente e proporcional sancionamento penal –, considero ser

suficiente

e adequada, por
ora, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares a ela alternativas.

À vista do exposto,
defiro a liminar
para, até o julgamento de mérito do habeas corpus,
substituir a prisão preventiva do paciente
pelas seguintes medidas cautelares, sem prejuízo de imposição de outras providências que o prudente arbítrio do Juiz natural da causa entender cabíveis e adequadas:

a) comparecimento periódico em juízo
, sempre que for intimada para os atos do processo e no prazo e nas condições a serem fixados pelo Juiz, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP);

b) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial
(art. 319, IV, do CPP).

Comunique-se,
com urgência
, o inteiro teor dessa decisão ao Juízo de primeiro grau e à autoridade apontada como coatora.

Solicitem-se ao Magistrado de primeiro grau o envio de informações atualizadas, bem como a senha para acesso aos andamentos processuais e os demais elementos indispensáveis à análise do alegado neste mandamus. As notícias devem ser prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.

Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 23 de fevereiro de 2023.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Relator
”

Ante o exposto, conheço da presente ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas na decisão supra, quais sejam:
a) comparecimento periódico em juízo
, sempre que for intimado para os atos do processo e no prazo e nas condições a serem fixados pelo Juiz, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP);
b) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial
(art. 319, IV, do CPP),
sem prejuízo de imposição de outras providências que o prudente arbítrio do Juízo
a quo
entender cabíveis e adequadas.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 13/03/2023